Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-07.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1014941-07.2023.8.11.0015
ORIGEM: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: DOM DIVINO TRANSPORTES LTDA, FRANCO-BACHOT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, JULIO CESAR FERREIRA e OLHOS D'AGUA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória do Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, que deferiu pedido de restituição de bens formulado por Dom Divino Transportes LTDA, Júlio César Ferreira e Olhos D’Água Comércio de Madeiras LTDA, relativos a veículo de carga e madeira nativa serrada, apreendidos por suposta irregularidade na Guia Florestal (GF). A decisão reconheceu ausência de prova suficiente de ilicitude da carga e afastou a ocorrência de dolo ou fraude. O Ministério Público alegou inidoneidade da GF, incompetência da Justiça Estadual e impossibilidade de restituição da madeira, por se tratar de produto de crime ambiental. Os recorridos suscitaram preliminar de inadmissibilidade do recurso, por se tratar de decisão interlocutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação, no âmbito do Juizado Especial Criminal, contra decisão interlocutória que defere pedido de restituição de bens apreendidos no curso da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/1995, em seu art. 82, admite apelação apenas contra sentença, vedando seu cabimento contra decisões interlocutórias, como a que versa sobre restituição de bens no curso da persecução penal.
4. O regime jurídico dos Juizados Especiais Criminais é regido pelos princípios da celeridade, informalidade, simplicidade e economia processual, não comportando a ampliação das hipóteses recursais previstas em lei.
5. O art. 581, II, do Código de Processo Penal, que autoriza recurso em sentido estrito contra decisões que negam restituição de bens, não é aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais.
6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais estaduais reconhece a inadmissibilidade de apelação contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, salvo mediante uso de instrumentos excepcionais como correição parcial ou mandado de segurança, quando presentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida no curso do processo no Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 82 da Lei no 9.099/1995. 2. A inadmissibilidade da apelação decorre da ausência de previsão legal e da incompatibilidade com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais Criminais."
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 82; CPP, art. 581, II (inaplicável ao caso).
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Criminal, Ap. Crim. n° 1000715-35.2022.8.11.0046, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024, DJE 13.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014941-07.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DOM DIVINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.371.989/0001-99 (RECORRIDO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 72.285.844/0001-37 (RECORRIDO), JULIO CESAR FERREIRA - CPF: 404.628.709-87 (RECORRIDO), OLHOS D'AGUA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.697.612/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA MARIA STOCO - CPF: 074.088.239-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Retificou o parecer em sessão de julgamento, pelo não conhecimento do recurso, diante do principio da unirrecorribilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025